Tribunal: TJMT
Processo: 1036262-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036262-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR - CPF: 344.409.288-11 (EMBARGANTE), MARCOS THADEU PIFFER FILHO - CPF: 019.090.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ.
RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em
virtude de Acórdão
que desproveu integralmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira, mante
ve
a decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e fixou honorários advocatícios adicionais de 10% sobre o valor atualizado da Execução
; contudo, não majorou os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar
se há omissão no Acórdão
quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É omisso o julgado que não se manifesta

quanto à
majoração dos honorários recursais quando o recurso é integralmente desprovido
e a verba foi fixada pelo Juiz singular.

4
. Verificada a fixação prévia de honorários na origem e o desprovimento integral do Recurso de Agravo de Instrumento, impõe-se a majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “O desprovimento integral do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.”

__________

Dispositivos
aplicados
: CPC,
arts
. 1.022, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1059/STJ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adalberto
Biazotto
Júnior

em virtude do Acórdão de Id. 345095377, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

O Embargante
alega que o julgado é omisso porque
não houve manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Alega que, tendo sido desprovido o
R
ecurso e já fixados honorários na origem,
é
obrigatória a majoração da verba honorária, especialmente diante do efetivo trabalho adicional realizado em grau recursal, consubstanciado na apresentação de contrarrazões e no acompanhamento do julgamento.

Requer seja suprida
a omissão apontada, com a consequente fixação da verba honorária recursal, observados os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC
, além do prequestionamento expresso dos dispositivos citados
, para fins de eventual interposição
de Recursos às instâncias superiores
.

Manifestação da Embargada no Id. 347097373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que razão assiste ao Embargante.

Com efeito,
no

A
córdão embargado,
esta Câmara
desproveu integralmente o Agravo de Instrumento
interposto

pela empresa
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
e
mante
ve
a decisão de primeiro grau que
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada e fixou
honorários
advocatícios adicionais
de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
E
xecução.

O Colegiado, t
odavia, não
se manifestou
expressa
mente
quanto à majoração da verba honorária em sede recursal, apesar do desprovimento integral do
R
ecurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC
e do Tema 1059 do STJ,
o
Tribunal, ao desprover integralmente o Recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que já tenha havido fixação na instância de origem, como ocorre no caso.

Na hipótese
,
o Recurso de
Agravo de Instrumento
foi integralmente desprovido
, o que
impõe
a majoração da verba honorária.

Diante disso,
acolho os Embargos de Declaração
,
supro a
omissão e majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
E
xecução, mantidos os demais termos do
A
córdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026